Tribunal: TJBA
Processo: 8002325-78.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002325-78.2015.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NUCLEO DE ASSISTENCIA E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LAERTES ANDRADE MUNHOZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO E DA SENTENÇA, REJEITADAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DÉBITO AUTOMÁTICO, MEIO UTILIZADO PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS DOS ASSOCIADOS DO AUTOR/APELANTE. SITUAÇÕES DE DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO EFETUADOS. FALTA DE PROVA DA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DOS CLIENTES, EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 3º, DA
RESOLUÇÃO Nº 3.695/2009, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
. NÃO CONFIGURADO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL OU CONDUTA ILÍCITA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8002325-78.2015.8.05.0191
, em que figuram como apelante
NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desª. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador (a) de Justiça